Tribunal: TJDFT
Processo: 0733251-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de falsificação de documento particular (art. 298 do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime previsto no art. 298 do Código Penal.
III. Razões de decidir
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de falsificação de documento particular, ante o depoimento judicial das vítimas e da testemunha, além da confissão dos acusados em sede extrajudicial, mantém-se a sentença condenatória.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.